Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-80.2020.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000906-80.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 627.478.601-59 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000906-80.2020.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças - MT

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Luciano Napolis Costa

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEPÓSITO DE CHEQUE PRESCRITO - DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CCF - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Banco recorrente pleiteou a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Fundamentou a sentença o cabimento de condenação por ter sido feito depósito de cheque prescrito, mas, devolvido por falta de fundos, o que deu causa a inscrição indevida dos dados cadastrais do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.

2.

A reclamada sustenta que não agiu com falha na prestação dos serviços, e em razão de tal fato a inclusão do débito nos órgãos de restrição ao crédito é legítima.

3.

Ocorre que a inscrição do autor no cadastro dos emitentes de cheques sem fundos pela alínea 12 (cheque sem fundo), quando o motivo correto seria a alínea 44 por tratar-se de cheque prescrito, configura falha na prestação dos serviços passível de indenização por danos imateriais. Com a ocorrência da prescrição houve a perda do direito de se exigir o cumprimento ao pagamento.

4.

Neste ponto, não se desincumbiram os autores do ônus que é imposto a teor do 373, II, do Código de Processo Civil, em demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

5.

Nesse sentido, comprovado o nexo causal entre o a conduta da ré e o dano à parte recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, conforme observado pelo juízo de origem.

6.

A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas, também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento de modo que ratifico a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022